Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DE MOTORISTA NA EMPREITADA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados pela prática de furto qualificado, por duas vezes, em continuidade delitiva, consistente na subtração de diversos bens de duas residências distintas com a atuação de grupo em divisão de tarefas. As defesas postulam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e exclusão da reparação mínima de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos réus; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada ao réu reincidente deve ser revista diante da consideração indevida de maus antecedentes; (iii) determinar se é possível a fixação de valor mínimo de reparação dos danos na ausência de pedido líquido e prova do prejuízo material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado por concurso de pessoas restam demonstradas por meio de conjunto probatório harmônico, formado por imagens de câmeras de segurança, declarações das vítimas, depoimento de testemunha presencial e informações prestadas pelo proprietário do veículo utilizado no crime.
4. A atuação de motorista que conduz e aguarda o retorno de comparsas, transportando a res furtiva em dois eventos distintos, comprova sua adesão consciente à empreitada criminosa, mesmo sem ter ingressado nos imóveis.
5. A negativa de autoria apresentada pelos réus, dissociada do restante da prova judicial, não é suficiente para afastar a condenação, especialmente diante da ausência de elementos que corroborem as suas versões.
6. Não se vislumbra violação ao art. 155 do CPP quando elementos colhidos na investigação são corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, formando um conjunto probatório robusto.
7. A participação do corréu que ingressa nos imóveis, demonstrada por testemunha ocular e capturada em vídeo, afasta a alegação de ausência de provas da autoria, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, pois o juízo não está vinculado à manifestação da acusação.
8. A consideração de condenações definitivas por fatos posteriores aos delitos em julgamento como maus antecedentes viola o princípio da legalidade penal e enseja a readequação da pena-base.
9. Não se reconhece como confissão espontânea a versão do réu que busca eximir-se de responsabilidade, mediante narrativa que contradiz a imputação penal e o conjunto fático-probatório.
10. A atuação do motorista, embora sem ingresso nos imóveis, constitui elemento indispensável para o êxito dos furtos e afasta a tese de participação de menor importância prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.
11. A imposição de valor mínimo para reparação dos danos materiais exige pedido expresso e quantificado, bem como prova do prejuízo, sob pena de violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao princípio da congruência, não sendo suficiente a mera estimativa informada em depoimento judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. É admissível a condenação por furto qualificado por concurso de pessoas quando imagens, testemunhos e elementos colhidos em juízo demonstram atuação conjunta dos agentes, mesmo que com divisão de tarefas.
2. A conduta de motorista que conduz e aguarda comparsas durante furtos em sequência caracteriza adesão à empreitada criminosa, não sendo aplicável a causa de diminuição por participação de menor importância.
3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso, valor definido e prova do prejuízo material, sendo vedada sua imposição com base em estimativas não submetidas ao contraditório.